Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de KÁTIA MEDEIROS DO NASCIMENTO. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido deduzido pelo condomínio exequente, ora agravante, para que fosse promovida a suspensão da execução, até o integral cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes demandantes, no qual foi estabelecido o pagamento do crédito exequendo em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais. O condomínio exequente interpôs o presente recurso, sustentando o cabimento da suspensão, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 313, § 4o, do CPC, que se destina ao “processo de conhecimento” (sic). Destacou, ainda, que o julgador de primeiro grau não pode impor os termos do acordo firmado entre as partes. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, ao final, pelo seu provimento, para que seja determinada a suspensão da execução. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão de primeiro grau se limitou a reconhecer o não cabimento da suspensão da execução, tendo em vista a ausência de previsão legal para que seja promovido o sobrestamento do feito executivo pelo prazo pugnado pelo condomínio exequente, ora agravante. Ademais, a homologação judicial do acordo depende, exclusivamente, da manifestação de vontade do ora agravante, que não terá qualquer prejuízo – seja de ordem material, seja de natureza processual –, uma vez que, como muito bem destacado na decisão agravada, “a homologação imediata do acordo realizado entre as partes constituíra novo título executivo judicial, sendo que em caso de inadimplência poderá o prejudicado requerer a execução do referido título, instaurando nova fase de cumprimento de sentença imediatamente”. De igual modo, não se constata a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque o agravante entende que, ainda que fosse “concedido 100 (cem) anos para cumprimento da obrigação, alternativa não restaria ao juiz senão declarar a execução suspensa”. Referida tese revela-se, absolutamente despropositada, e sem amparo nas normas processuais. Com efeito, o Código de Processo Civil constitui um plexo normativo que impõe uma aplicação harmônica de suas normas (internas e externas (heterotópicas)). Com isso, o aplicador do Direito não pode aplicá-las de forma isolada, mas, sim, de forma integrativa e sistêmica. Desse modo, os artigos 921 e 922 do CPC devem ser aplicados em conjunto com o art. 313, inciso II (convenção das partes), e seu § 4o, que, por sua vez, prevê que o “prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder... 6 (seis) meses”. Averbe-se que não há previsão para a suspensão por prazo indefinido, como pretende o agravante, ou, ainda, por um período superior a seis meses. Deveras, dentre as hipóteses de suspensão do processo de execução, o prazo de sobrestamento está limitado: a 06 (seis) meses, para fins de parcelamento (art. 916, CPC); e a 01 (um) ano, em casos de ausência de bens penhoráveis. Destarte, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada, acertadamente, reconheceu a impossibilidade de se promover a suspensão da execução, por prazo muito superior ao indicado no nosso sistema processual civil. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator